Tribunal: TJSP
Processo: 2136811-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Paciente primário(a) – Decreto prisional com fundamentação relacionada apenas à gravidade abstrata do delito – Ausente elemento que demonstraria maior envolvimento do paciente com a traficância - Fundamentação inidônea – Fixação de medidas cautelares diversas da prisão – ORDEM CONCEDIDA, com determinação para expedição de alvará de soltura.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2136811-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante OLGA
MARIA VECCHINI PELAES e Paciente GABRIEL DE JESUS MEDEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM da
impetração em favor do(a) paciente GABRIEL DE JESUS MEDEIRO, e
CONCEDERAM A ORDEM, para a concessão da liberdade provisória ao(à)
paciente, fixando-lhe as medidas cautelares expostas no voto do relator, das quais
deverá ser intimado, devendo ser expedido o competente alvará de soltura clausulado
em seu favor. Comunique-se ao Juízo de Origem, com urgência, para as providências
cabíveis V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136811-35.2020.8.26.0000 -Voto no 1279
2
Habeas Corpus Criminal no 2136811-35.2020.8.26.0000
Impetrante: Olga Maria Vecchini Pelaes
Paciente: Gabriel de Jesus Medeiro
Comarca: Piracicaba
Voto no 1279
Habeas Corpus Tráfico de drogas Paciente primário(a)
Decreto prisional com fundamentação relacionada apenas à
gravidade abstrata do delito Ausente elemento que demonstraria
maior
envolvimento
do
paciente
com
a
traficância
-
Fundamentação inidônea Fixação de medidas cautelares diversas
da prisão
ORDEM CONCEDIDA, com determinação para
expedição de alvará de soltura.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) advogado(a) Dr(a) Olga
Maria Vecchini Pelaes, inscrito na OAB/SP no 253.709, em favor de GABRIEL DE JESUS
MEDEIRO, que figura como paciente, no qual aponta como autoridade coatora o(a) MM.
Juiz(a) de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, nos autos de no
1500720-41.2020.8.26.0599, pela manutenção da prisão preventiva do paciente, com
alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Sustenta(m), em síntese, que não houve fundamentação satisfatória na
decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, vez que a autoridade coatora se
baseou em gravidade abstrata; que nem sempre a necessidade de se garantir a ordem
pública deve ser remediada com a prisão preventiva, podendo ser aplicadas medidas
cautelares diversas da prisão; que o magistrado sequer analisou a viabilidade de aplicação
de outras medidas cautelares; que os fatos destacados pelo magistrado não demonstram
uma periculosidade exacerbada do paciente; que a quantidade de droga não é expressiva a
ponto de se presumir que o paciente representa alto risco à ordem pública; que o paciente é
primário, com bons antecedentes, tem ocupação lícita e comprovou endereço na comarca;
que a prisão é desproporcional, visto que, caso condenado, poderá lhe ser imposto regime
diverso do fechado; e que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no
62/2020 que prevê a máxima excepcionalidade de novas prisões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136811-35.2020.8.26.0000 -Voto no 1279
3
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja substituída a prisão
preventiva do(a) paciente por medidas cautelares alternativas à prisão, e a posterior
concessão, em definitivo, da ordem, confirmando a liminar.
A liminar foi indeferida nas folhas 117/119 deste feito, oportunidade em
que foi determinada a requisição de informações à autoridade coatora, sendo que as
informações foram prestadas nas folhas 122/124.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,
que em seu parecer de folhas 127/131, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de Piracicaba, consistente na manutenção da prisão preventiva do(a) paciente,
alegando que esta se mostra desnecessária no presente caso, por conta da pandemia do
COVID-19 e por não estarem presentes os requisitos legais, vez que o(a) paciente é
primário(a), com bons antecedentes, tem ocupação lícita e comprovou endereço na
comarca, além de a fundamentação apresentada para a manutenção da prisão ter sido
insuficiente, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito, sendo a prisão
desproporcional.
Sobre a prisão preventiva, assim dispõe o Código de Processo Penal:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado.
Admite-se a prisão preventiva nos seguintes casos:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a
decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art.
64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136811-35.2020.8.26.0000 -Voto no 1279
4
Conforme o conteúdo das folhas 119/121 dos autos de origem, o(a)
paciente foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
porque “trazia consigo, para entregar ou fornecer a consumo de terceiros, ainda que
gratuitamente, 69 (sessenta e nove) invólucros plásticos contendo cocaína, com o peso
líquido de 8,8g (oito gramas e oito decigramas), 53 (cinquenta e três) invólucros contendo
Cannabis sativa L. (“maconha”), com o peso de 69,1g (sessenta e nove gramas e um
decigrama), e 141 (cento e quarenta e uma) porções de cocaína, com peso líquido de 35,2g
(trinta e cinco gramas e dois decigramas), sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.”
Neste caso, a materialidade do delito classificado na referida denúncia
está demonstrada em virtude do laudo pericial de folhas 14/20 daqueles autos.
Indícios de autoria, por ora, também estão presentes, em razão do teor
dos depoimentos prestados pelos policiais militares Carlos Alberto Morasco e Graziano
Ciola Dias, nas folhas 2 e 3 dos autos originários, respectivamente.
Além disso, o delito de tráfico de drogas conta com a pena máxima de 15
(quinze) anos de reclusão.
Contudo, esses não são os únicos elementos necessários para se
decretar a prisão preventiva de uma pessoa. Conforme dispõe o já mencionado artigo
312, o decreto pode ser realizado para "garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal",
contudo, é necessário que seja devidamente fundamentado com base na gravidade do
caso concreto, não na gravidade em abstrato do tipo penal imputado ao paciente,
como definido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no paradigmático HC no 98.821-
CE, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, e como reiteradamente tem decidido o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (vide HC no 448.362/SP, e HC no 531.614 /SP, ambos
de relatoria do E. Min. Nefi Cordeiro) e de acordo com o artigo 315, “caput” e § 1o do
Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019.
Isto porque o inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal determina
que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136811-35.2020.8.26.0000 -Voto no 1279
5
O mesmo se extrai da doutrina:
“No que toca ao periculum libertatis, a fundamentação deve contemplar
explicitamente os fatos em que se assenta a necessidade da adoção da
medida, [...] a mera repetição das palavras da lei ou o emprego de
fórmulas vazias e sem amparo em fatos concretos não se coadunam com a
gravidade e o caráter excepcional da medida” (GRINOVER, Ada
Pellegrini Grinover; FERNANDES, Antonio Scarance; e FILHO,
Magalhães Gomes:As Nulidades no Processo Penal, 10a ed., RT, S. Paulo,
2008, pág. 349/350).
E, neste caso, a ordem deve ser concedida, vez que o elemento
utilizado na decisão impugnada para demonstrar que o paciente teria maior envolvimento
com a traficância, apesar de primário, a justificar a custódia cautelar, na realidade não
está presente nos autos de origem, ausente, portanto, fundamentação idônea.
Assim decidiu a autoridade apontada como coatora, conforme se observa
das folhas 101/102 dos autos de origem:
“Realmente, o crime em tese praticado é grave, causa comoção social e perturbação no seio
familiar, notadamente no caso dos autos em que o investigado teria sob sua posse 53 porções de
maconha, 69 pedras de crack e 141 porções de cocaína prontas para venda, além de R$ 100,00 (cem
reais) em notas trocadas.
Apesar da primariedade atestada pelo documento de fls. 39/42, a diversidade de drogas, a
significativa quantidade e a apreensão de item que indica método de fracionamento, apontam que, em
tese, se trata de traficante de maior envergadura, que não pode ser equiparado aos pequenos
traficantes que como regra são presos com ínfimas quantidades de substâncias entorpecentes.
Por tais razões, a manutenção da prisão interessa à garantia da ordem pública.
Anoto, por fim, que investigado se declarou Ajudante Geral (fls. 04/05), ocupação que não o
liga ao distrito da culpa, razão pela qual a manutenção da prisão interessa igualmente à garantia da
instrução criminal.”
Ocorre que não se pode presumir que a ocupação do paciente, por si só,
não o ligaria ao distrito da culpa, até porque diante do conteúdo das folhas 4/5 dos autos
originários, percebe-se que ele é natural da cidade de onde se deu os fatos, bem como
possui residência ali.
Ademais, como se nota do auto de exibição/apreensão de folhas 10/11
daqueles autos, não foi apreendido nenhum item que indica o "método de fracionamento"
indicado na decisão impugnada, e requisitadas informações específicas neste sentido, a d.
Magistrada quedou-se silente.
Desse modo, constata-se que o decreto prisional apresentou fundamentos
genéricos, baseando-se na gravidade em abstrato do delito de tráfico de drogas, não sendo a
quantidade de drogas apreendidas motivação suficiente para a manutenção da prisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136811-35.2020.8.26.0000 -Voto no 1279
6
paciente, pois se trata de elemento constitutivo do tipo penal que lhe foi imputado, e não
foi apreendida quantia exacerbada de entorpecentes, sendo 8,8 g (oito gramas e oito
decigramas) de cocaína, 69,1 g (sessenta e nove gramas e um decigrama) de maconha, e
mais 35,2 g (trinta e cinco gramas e dois decigramas) de cocaína (folhas 14/20 dos autos
originários), de modo que, ao menos por ora, não se poderia afastar a figura do tráfico
privilegiado, diante da primariedade do paciente (folha 40 dos autos de origem).
Assim, não resta alternativa a não ser conceder a ordem ao paciente,
devendo ser expedido o competente alvará de soltura clausulado em seu favor.
Não obstante, diante da concordância da defesa nas folhas 13/14 desta
impetração e à luz do artigo 282 do Código de Processo Penal, uma vez concedida a
liberdade provisória, para manutenção do vínculo do(a) paciente com o distrito da culpa,
garantindo-se a realização da instrução criminal (inciso I do referido artigo), entendo
proporcional e adequada ao caso a fixação das seguintes medidas cautelares: i)
compromisso de comparecer ao cartório de origem, para fornecer endereço atualizado e
assinar termo de compromisso e ciência das cautelares impostas, a ser expedido pelo juízo
de origem, assim que for revogada a determinação de suspensão dos
comparecimentos, em razão das medidas de contenção à pandemia do Coronavírus
(COVID-19); ii) comparecimento bimestral em Juízo para informar e justificar suas
atividades, após retomado o expediente forense ordinário; iii) compromisso de
comparecimento a todos os atos futuros da ação penal; iv) compromisso de não se mudar
de residência, isto é, do endereço informado nos autos sem comunicação ao juízo de
origem, assim que possível.
Observo que se no futuro, em caso de descumprimento das medidas
cautelares, houver necessidade de decretação da prisão preventiva do paciente para
garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal no caso concreto, isso fica
desde já autorizado, desde que devidamente fundamentado e mediante requisição do
Ministério Público, tendo em vista o quanto disposto no artigo 282, § 4o, do Código de
Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei no 13.964/2019.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente
GABRIEL DE JESUS MEDEIRO, e CONCEDE-SE a ordem, para a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136811-35.2020.8.26.0000 -Voto no 1279
7
liberdade provisória ao(à) paciente, fixando-lhe as medidas cautelares expostas acima, das
quais deverá ser intimado, devendo ser expedido o competente alvará de soltura
clausulado em seu favor. Comunique-se ao Juízo de Origem, com urgência, para as
providências cabíveis.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator